Tribunal: CARF
Processo: 18088.720168/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720168/2019-04
ACÓRDÃO
2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENA ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 01/12/2016
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.
Fl. 3520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
2

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de processo de cobrança de obrigação principal, mediante Auto de Infração
emitido em 18/10/2019 (fls. 02/12), no montante de R$31.850.797,59, para o período de 01/2015
a 12/2016, onde foram exigidas as seguintes contribuições:
- Código de Receita 2158: Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial
incidente sobre a comercialização de produto rural de pessoa física e segurado
especial, destinadas ao custeio do GILRAT (alíquota 0,10%) sem a cobrança de
multa de ofício.
- Código de Receita: 4863: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta da
Comercialização da Produção do Empregador Rural Pessoa Física e do Segurado
Especial, em Substituição à Contribuição Patronal, incidente sobre a
comercialização de produto rural de pessoa física e segurado especial, destinadas
ao custeio da Seguridade Social (alíquota 2%), sem a cobrança da multa de ofício
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 13 a 33), foi solicitada ao recorrente relação de notas
fiscais de entrada referente às aquisições de produção de produtores rurais pessoas físicas, nos
anos de 2015 e 2016, uma vez que não constava nos sistemas da RFB qualquer informação sobre
retenções e recolhimentos das contribuições previdenciárias previstas no art. 25 da Lei n°
8.212/1991 (FUNRURAL) e da contribuição destinada ao SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, Lei n.°8.315/1991.
Atendendo à solicitação, a empresa informou que não efetuou qualquer retenção,
declaração ou recolhimento referente a tais compras, bem como não havia pedido de
parcelamento referente a tais tributos.
A recorrente esclareceu que obteve decisão favorável em sede de liminar de
Mandado de Segurança para não reter o FUNRURAL, motivo pelo qual o tributo deveria ser
Fl. 3521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
3
cobrado dos produtores nos períodos em que tais decisões estiveram vigentes. Apresentou
também processo no qual a ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras da Carne)
discutiu a constitucionalidade da sub-rogação das contribuições previdenciárias e obteve tutela de
urgência deferida para suspender a exigibilidade das contribuições.
Relativamente às decisões em Mandado de Segurança, a fiscalização entendeu que
as decisões já não tinham validade.
O processo de no 0007096-60.2013.4.01.3811, impetrado em 29/11/2013 na
Justiça Federal de Divinópolis-MG, teve sentença que deferiu a segurança, em
27/01/2016, porém esta foi cassada por acórdão do Tribunal de Justiça
jurisdicionante, em 29/08/2017, e até o presente momento a suspensão não foi
restabelecida. Trata-se de decisão que abarcou as compras da filial de Pará de
Minas/MG, CNPJ 10.198.974/0006-90.
- O processo de no 0002620-24.2013.4.01.3505, impetrado em 13/01/2014 na
Justiça Federal de Anápolis-GO, teve a liminar concedida em 20/02/2014, porém
esta foi cassada por acórdão do Tribunal de Justiça jurisdicionante, em
16/02/2016, e até o presente momento a suspensão não foi restabelecida. Trata-
se de decisão que abarcou as compras da filial de Porangatu/GO,
CNPJ10.198.974/0008-51.
No tocante à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base nos
processos judiciais interpostos pela ABIEC, verificou-se que:
1) Processo n° 1018977-47.2017.4.01.3400 – referente às contribuições do art. 25
da Lei 8.212/91(Funrural) e de acordo com documentação apresentada, houve a
concessão de tutela antecipada de urgência, medida ainda em vigor na data do
lançamento; e
2) Processo no 1017484-98.2018.4.01.3400 – referente às Contribuições ao SENAR
(art. 6o da Lei 9.528/97), também havia sentença vigente favorável ao
fiscalizado.
Tendo em vista que ambos os processos ainda não haviam transitado em julgado,
foi realizado o lançamento com exigibilidade suspensa para prevenir a decadência do direito da
fazenda pública em lançar tais débitos, nos termos do art. 151 do CTN1.
Foi apresentada Impugnação pela autuada (fls 2626 a 2662), que foi considerada
improcedente e o crédito tributário mantido, nos termos do Acórdão 09-74.905 - 5a Turma da
DRJ/JFA (fls.2714 a 2724):
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO.

1 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
Fl. 3522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
4
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
O lançamento do débito, mesmo estando a Fazenda Pública impossibilitada de o
cobrar, tem como objetivo resguardar o crédito tributário do prazo decadencial.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL. LEGALIDADE. AQUISIÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE
PESSOA JURÍDICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da sua produção. A empresa adquirente da produção de
produtores rurais pessoa física fica sub-rogada nas obrigações de tais produtores
e está obrigada a arrecadar, mediante desconto, a contribuição previdenciária por
ele devida, conforme determina o art. 25, I e II c/c o art. 30, IV, ambos da Lei
8.212/91.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESOLUÇÃO
DO
SENADO.
SUSPENSÃO
DA
APLICAÇÃO.
EFEITOS.
LEI
N.o
10.256,
DE
2001.
CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS. SUB-ROGAÇÃO.
A suspensão promovida pela Resolução do Senado n.o 15, de 2017, da legislação
declarada inconstitucional pelo RE n.o 363.852/MG, não afeta a contribuição do
empregador rural pessoa física reinstituída pela Lei n.o 10.256, de 2001, que teve
a sua constitucionalidade confirmada no RE n.o 718.874/RS, sendo válidos os
incisos do art. 25, assim como a sub-rogação prevista no inciso IV do art. 30,
ambos da Lei n.o 8.212, de 1991.
Conforme esclarecido pelo próprio STF, no RE no 363.852/MG (bem como no RE
no 596.177/RS), não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
responsabilidade por sub-rogação, nem se declinou qualquer fundamento que
pudesse torná-la eivada desse vício.
INTIMAÇÃO.
A intimação por via postal deve ser encaminhada ao domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. Não cabe no PAF a remessa de intimação para escritório de
advogado do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 29/10/2020, e inconformado com o teor do Acórdão 09-74.905, o
sujeito passivo interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário (fls. 2740 a 2778) com as seguintes
alegações:
Fl. 3523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
5
1)inexistência de obrigação legal que imponha à impugnante dever de reter e
recolher a contribuição objeto do PTA;
2)observância da Constituição Federal e da Lei Complementar (CTN) – manifesta
ausência de lei federal que dite obrigação à impugnante;
3)ato administrativo ilegal – autuação sem fundamento legal – utilização de
instrução normativa que não tem condão de obrigar administrado a atos;
4)inconstitucionalidade declarada do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/912 –
inexistência de lei que obrigue à retenção e recolhimento;
5)Lei no 10.256/2001 – não reinstituiu a obrigação de retenção e recolhimento da
contribuição objeto do PTA combatido;
6)Inciso III do art. 30 da Lei no 8.212/91 – inexistência de obrigação de retenção e
recolhimento – relação jurídica inexistente – dada a inexistência de lei que obrigue à retenção e
recolhimento;
7)SENAR - a inexigibilidade patente – autuação e lançamento improcedentes; e
8)multa indevidamente cobrada e seu notório desrespeito aos princípios tributários.
Ao final da peça recursal, a recorrente conclui que:
1) a exigência fiscal afronta ao princípio da reserva legal, ao princípio
constitucional do devido processo legal, bem como está em franca e direta
divergência ao entendimento jurisprudencial consagrado pelos Tribunais
pátrios; e
2) a multa aplicada como acessória é penalidade totalmente descabida e
imprópria, eis que inexiste obrigação em lei estabelecida que imponha
obrigação de reter e recolher o tributo, logo, não há declaração a fazer ao
fisco, e incabível a multa aplicada.
Em suma, o requerente solicitou que o recurso fosse recebido, por preencher as
formalidades legais, e que, ao final, fosse decretado seu provimento, por razões de fato e de
direito, para determinar a total improcedência do lançamento fiscal e de todos os atos do
processo administrativo.
É o relatório.

2 “Art.30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (....); IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X
deste artigo, na forma estabelecida em regulamento”.
Fl. 3524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
6
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da legalidade e inconstitucionalidade
Quanto a avaliação da inconstitucionalidade de norma, o tema já está pacificado na
Súmula CARF no 2, segundo a qual este colegiado não detém essa competência.
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Uma vez positivada a norma, esta presume-se válida e conforme o direito, não
podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 3525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
7
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Do lançamento para prevenção da decadência
Parte-se da premissa que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, devendo ser feita por autoridade competente dentro dos moldes definidos em lei, sob
pena de responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art.142 do CTN.
No presente caso, embora o crédito tributário estivesse com exigibilidade suspensa,
em razão de ação judicial, que não tem prazo para se solucionar, conforme consta nos autos, o
lançamento foi formalizado sob a alegação de prevenir a ocorrência da decadência.
De fato, a suspensão da exigibilidade afasta momentaneamente a possibilidade de
cobrança do crédito tributário, mas não impede que a Fazenda Pública proceda o lançamento para
resguardar o prazo decadencial, que não se interrompe ou suspende, e que começa a fluir a partir
da ocorrência do fato gerador ou da data prevista em lei.
Diante do exposto, nos casos previstos no art. 151 do CTN3, em que se suspende a
exigibilidade do crédito tributário, é perfeitamente cabível que a autoridade fiscal proceda o
lançamento para prevenir a decadência, nos termos do art. 86 do Decreto 7.5742011:
Art. 86. O lançamento para prevenir a decadência deverá ser efetuado nos casos
em que existir a concessão de medida liminar em mandado de segurança ou de
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial (Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, arts. 142, parágrafo
único, e 151, incisos IV e V; Lei no 9.430, de 1996, art. 63, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 70).
§ 1o O lançamento de que trata o caput deve ser regularmente notificado ao
sujeito passivo com o esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário
permanece suspensa, em face da medida liminar concedida (Lei no 5.172, de 1966
- Código Tributário Nacional, arts. 145 e 151; Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o).
§ 2o O lançamento para prevenir a decadência deve seguir seu curso normal, com
a prática dos atos administrativos que lhe são próprios, exceto quanto aos atos

3 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão
de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento
das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.
Fl. 3526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
8
executórios, que aguardarão a sentença judicial, ou, se for o caso, a perda da
eficácia da medida liminar concedida.
Ante o exposto, entendo pela improcedência desta alegação.
Das contribuições sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa
física
A recorrente sustenta que, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE
363.852-MG e RE 596.177-RS, declarou inconstitucional não só a exação, como também o dever
de retenção e recolhimento pelas adquirentes de produtor de origem animal.
Acerca da constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização de produtos rurais, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852, do Frigorífico Mata Boi, declarou a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, V e
VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/1997.
Porém, o julgamento do STF abriu a possibilidade para que legislação posterior
instituísse novamente a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional no 20/98, que deu
nova redação ao inciso I do art. 195 da Constituição Federal, o que foi feito com a Lei no
10.256/2001.
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal foi novamente acionado e, em
julgamento sob o rito de Repercussão Geral, RE 718874/RS, em 30/03/2017, declarou ser
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, instituída pelo art.
25 da Lei 10.256/2001.
Quanto aos efeitos da Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, é importante
destacar o que diz a ementa do RE 718874:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO
TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis
Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos
modificativos do julgamento.
2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo
Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do
artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal.
3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no 10.256/2001 e
não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.
Fl. 3527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
9
4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a
modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.
5. Embargos de Declaração rejeitados. (RE 718874 ED, Relator(a):Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 11-09-2018 PUBLIC 12-09-2018) “A existência de
informação flagrantemente destoante da inequívoca diretriz jurisprudencial da
SUPREMA CORTE – fato agravado por constarem dos bancos digitais de legislação
mais acessados do País – demanda a pronta intervenção do Poder Judiciário, de
modo a que não prosperem quaisquer interpretações equivocadas em relação a
tema tributário da maior relevância.
Diante de todo o exposto, DEFIRO O PEDIDO, para que se notifiquem a
Presidência da Câmara dos Deputados e a Subchefia para Assuntos Jurídicos (SAJ)
da Casa Civil da Presidência da República para retificarem, imediatamente, as
informações constantes nos sítios eletrônicos da Câmara dos Deputados e da
Presidência da República (www.camara.leg.br e www.planalto.gov.br), excluindo-
se a referência à suspensão do art. 25, II, e art.30, IV, ambos da Lei no 8.212, de
1991.
Comunique-se COM URGÊNCIA as autoridades acima indicadas. Decorrido in albis
o prazo para recursos, arquivem-se os autos.
Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2019. Ministro Alexandre de Moraes Relator
Documento assinado digitalmente Estes esclarecimentos, que colocam fim em
todas as alegações sobre a demanda judicial acerca da contribuição previdenciária
incidente sobre a comercialização de produtos rurais adquiridos de produtor
rural, confirmam a regularidade do lançamento. (...)Como podemos ver, o
entendimento vigente é que a Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se
prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
O entendimento administrativo é que, a partir da entrada em vigor da Lei no
10.256/2001, são constitucionais as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural, bem como a sub-rogação prevista no art. 30,
IV, da Lei no 8.212/1991.
Enfim, quanto aos efeitos da inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG, a Súmula CARF no 150, aprovada pela 2a Turma da CSRF, em 03/09/2019, foi
categórica ao afirmar que os efeitos do RE 363.852/MG não alcançam os lançamentos de sub-
rogação:
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
10
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-
003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).

Vale destacar que as contribuições em discussão são referentes ao período de
01/2015 a 12/2016, portanto, não guarda relação com o período abrangido pelo RE no 363.852.
O fundamento legal da sub-rogação não é o art. 131 do CTN e sim a norma contida
no inciso IV do art. 30 da Lei 8.212/91, que se mantém inalterado após o advento da Emenda
Constitucional no 20/1998 e da Lei 10.256/01.
As decisões do CARF corroboram com esse entendimento, conforme se constata em
algumas ementas de julgados anteriores:
Número do processo: 14751.720109/2011-40
Data da sessão: Wed Nov 08 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Nov 27 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/05/2008 a 31/12/2008 INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU
DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou
de decretos que se prestam à sua regulamentação. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo recorrente. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2008 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150. No período
posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista
em lei. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não
alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001. CONTRIBUIÇÕES DECLARADAS EM GFIP. ERRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Mero erro de declaração em GFIP em relação ao mês do fato gerador, não
acarretando prejuízo à Fazenda Nacional, não justifica o lançamento fiscal.

Fl. 3529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.472 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720168/2019-04
11
Número do processo: 14751.720158/2019-30
Data da sessão: Tue Jun 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jul 17 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2017 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A
validade do lançamento é pautada na observância dos requisitos do art. 142 do
CTN c/c art. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/1972 PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de produtos rurais
fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento
da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária
vigente.

Ante o exposto, entendo que as alegações da recorrente não procedem.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer o presente Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares, e, no mérito, para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o voto

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 3530
DF CARF MF
Original